Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-74.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. CONTRATO, HISTÓRICO ESCOLAR E FICHA FINANCEIRA COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, ajuizada para cobrança de mensalidades inadimplidas referentes ao segundo semestre de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e embasar a ação monitória para cobrança das mensalidades em atraso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 700 do CPC permite a propositura de ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar obrigação contratual.
4. Os documentos juntados (contrato educacional, histórico escolar e ficha financeira) evidenciam o vínculo jurídico entre as partes e a efetiva prestação dos serviços, constituindo prova escrita suficiente para viabilizar a ação monitória.
5. A sentença foi prematura, desconsiderando elementos probatórios os quais demonstram a verossimilhança da cobrança, devendo ser afastado o excesso de rigor em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC).
6. Precedente: “É entendimento pacífico que o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de histórico escolar e dados financeiros, constitui prova suficiente para viabilizar a ação monitória” (TJDFT, Apelação 0732783-92.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 01/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O contrato de prestação de serviços educacionais, aliado ao histórico escolar e à ficha financeira do aluno, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória destinada à cobrança de mensalidades inadimplidas. 2. A extinção prematura do processo sem exame de mérito viola o princípio da primazia da decisão de mérito, impondo-se a cassação da sentença.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o e 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0732783-92.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1755890, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 12/08/2025.